Tribunal: TJDFT
Processo: 0701440-61.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SOBRESTAMENTO. AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Somente são cabíveis os embargos de declaração quando a decisão incorrer em ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão sobre ponto relevante, ou, ainda, consoante construção jurisprudencial, diante de erro material. Por sua vez, em caso de acolhimento dos embargos para sanar os vícios mencionados, excepcionalmente é possível a produção de efeitos modificativos, desde que a nova decisão seja incompatível com o julgamento anterior.
2. Não se verifica omissão apontada. 2.1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar os embargos de declaração opostos no RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002), os acolheu parcialmente, “para modular os efeitos da decisão, a fim de explicitar que a tese de julgamento firmada não deve atingir decisões já transitadas em julgado ou processos em trâmite nos quais a questão relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais esteja preclusa”. 2.2. O presente caso não se amolda à nenhuma das hipóteses elencadas na modulação, o que torna desnecessário o sobrestamento do feito requerido pelo embargante para tão somente aguardar o trânsito em julgado daquela decisão.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.